Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-55.2018.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001387-55.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS DA ESCOLA ESTADUAL 13 DE MAIO TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), ATHAYDES ANTONIO FRAGA ALVES - CPF: 415.776.551-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 7o, INCISO II DA LEI No 12.016/09 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –– ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO RESTAM PREJUDICADOS.

O art. 7o da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/2009) prevê que o Juiz, ao despachar a inicial, ordenará que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Hipótese em que, não foi determinada, fato este que acarretou vício insanável.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO/APELADO:

ATHAYDES ANTÔNIO FRAGA ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da r, sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Mandado de Segurança no 1001387-55.2018.811.0055 impetrado por
Athaydes Antônio Fraga Alves
, que concedeu a ordem mandamental para reconhecer o direito do impetrante a atribuição de aulas junto a Escola Estadual 13 de Maio de Tangará da Serra-MT.

Em seu Apelo (Id. 7665812), o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de ausência de intimação para que o Estado de Mato Grosso ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009.

Alega que, a referida lei que regulamenta o mandado de segurança, a pessoa jurídica a qual se encontra vinculada a autoridade coatora, por meio do órgão de representação judicial, deve ter ciência da impetração, para que ingresse no feito e apresente defesa.

Aduz que, no caso em tela, o ora apelante não foi intimado para o fim de ingressar no feito.

Assegura que, o processo está eivado de nulidade absoluta, pois a ausência de intimação do apelante causou prejuízos de difícil reparação, uma vez que a sentença lhe foi desfavorável.

Afirma que, deve anular o ato subsequente à nulidade, qual seja, a sentença, intimando o apelante, para ingressar no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, sob pena de se contrariar o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ou seja, o devido processo legal, por mitigar o contraditório e a ampla defesa.

Por essa razão, requer o Apelante seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, a fim de anular a sentença, em razão de ausência de intimação para ingressar no feito.

No mérito, requer a reforma da sentença em razão de inexistência de direito líquido e certo, e que a Administração Pública tem discricionariedade (conveniência e oportunidade) para fixar as regras editalícia que melhor entenda adequadas, e uma vez estabelecidas, vinculam a Administração e os participantes do processo seletivo, conforme prevê o art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 7665820.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
Provimento
do Recurso de Apelação, em razão da ausência de cientificação da Procuradoria Geral Estado, como órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, a qual configura a nulidade do processo. (Id. 28057979).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de agosto 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da r, sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Mandado de Segurança no 1001387-55.2018.811.0055, impetrado por
Athaydes Antônio Fraga Alves
, que concedeu a ordem mandamental para reconhecer o direito do impetrante a atribuição de aulas junto a Escola Estadual 13 de Maio de Tangará da Serra-MT.

Denota-se dos autos que,
Athaydes Antônio Fraga Alves,
ajuizou Ação Mandamental em desfavor do Secretário da Comissão de Atribuição de aulas da Escola Estadual 13 de maio de Tangará da Serra, aduzindo, em síntese, que o impetrante se inscreveu para concorrer a vaga de professor por contrato temporário junto ao Colégio Estadual 13 de Maio, sendo esta vaga remanescente destinada a concorrência por profissionais interinos, por força da Instrução Normativa no14/2017/GS/SEDUC/MT.

Afirma que, após o deferimento de sua inscrição e o procedimento de contagem de pontos para a vaga ofertada, logrou êxito e se classificou em primeira posição.

Argumenta que, em 2-2-2018 o impetrante não pode participar da atribuição de aulas, visto sua candidatura ter sido indeferida, ante o afastamento de seu labor temporário por um período imediatamente superior a sessenta dias no exercício anterior.

Assevera que, seu afastamento ocorreu devido sua submissão a tratamento médico, sendo que não há qualquer óbice ou impedimento para o exercício da função.

Informa que, formulou pedido administrativo junto à Secretaria de Estado de Educação, contudo não houve instauração de procedimento administrativo.

Por isso, requereu a concessão de segurança para que a autoridade coatora realize sua atribuição de aulas, bem como declarar a inconstitucionalidade do artigo 18, inciso II, alínea b, da Normativa no 14/2017/GS/SEDUC/MT.

O pedido de tutela antecipada foi deferido (Id. 7665774).

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo Recorrente.

Da Nulidade da Sentença

Ocorre que, o juízo singular ao despachar a inicial, determinou apenas a intimação da autoridade coatora,
litters:

[...] Portanto, em sede de juízo provisório, não vislumbro a existência de um dos pressupostos essenciais autorizadores da concessão de medida liminar, ou seja, ausência de verossimilhanças das alegações, razão pela qual, indefiro a medida liminar pleiteada.

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias.

Feito isto, voltem-me os autos conclusos para sentença.

No mais, cumpra-se prioritariamente, como determina o § 4o do artigo 7o da Lei no 12.016/09. Às providências.

[...]

O feito tramitou regularmente, notificada a autoridade coatora, prestou as informações Id. 7665785. O juízo singular, após a manifestação do Ministério Público proferiu a sentença concedendo a segurança.

No entanto, o Estado de Mato Grosso somente foi intimado após a prolação da sentença, ocasião em que interpôs recurso de apelação suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão do não atendimento ao art. 7o, inciso II da Lei no 12.016/09,
litteris:

[...]

Art. 7o - Ao despachar a inicial o juiz ordenará:

[...]

II –
Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

[...]

Verifica-se dos autos que, o Juízo originário não procedeu na forma estatuída no citado dispositivo legal, deixando de dar a devida ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada.

É sabido que, o não cumprimento do previsto no referido dispositivo, acarreta a nulidade do processo, tendo em vista que a ciência da pessoa jurídica interessada é regra imperativa.

Desse modo, a falta de ciência do Procurador Geral do Estado que é o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, acarreta vício de procedimento insanável.

A propósito, acerca da obrigatoriedade da
ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada
o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA A QUAL SE VINCULA A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NO MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 7o, II, DA LEI No 12.016/09. NULIDADE RECONHECIDA
. 1
. É necessária a intimação da pessoa jurídica a qual se vincula a autoridade apontada como coatora no mandado de segurança (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009), sob pena de nulidade
. Precedentes. 2. Há prejuízo à defesa da municipalidade quando essa não for cientificada da ação mandamental, a despeito de haver a defesa do ato impugnado pelo prefeito, apontado como coator, mesmo sendo este representante do município. 3. Agravo regimental não provido

(AgRg nos EDcl no REsp. 1.541.920/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2015).

Assim também é o entendimento dos Tribunais de Justiça, como se vê dos julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR E SENTENÇA -
CIÊNCIA AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO DECRETADA
- INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7o, II E 13, DA LEI No 12.016/2009.
Em se tratando de mandado de segurança, ausente a intimação para ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada da medida liminar e sentença proferidas, como determinam os arts. 7o, II e 13, da Lei no 12.016/2009, impõe-se a decretação de nulidade do processo
. Acolhida a preliminar, na remessa necessária, anula-se o processo a partir de fl.34-TJ
.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10142170023725001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 8/11/2018, Data de Publicação: 13/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 7o, INCISO II DA LEI No 12.016/09 – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO – REEXAME PREJUDICADO.
Se não houve a notificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, a teor do que dispõe o art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, resta evidenciada a nulidade, razão pela qual deve a sentença ser desconstituída com o retorno dos autos ao juízo de origem.

(TJ-MT - APL: 00020280820118110087 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 1/10/2019) (negrito nosso)

Dessa forma, ante a ausência de cientificação da Procuradoria Geral do Estado como órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Ademais, considerando a cassação do ato sentencial impugnado, a análise dos demais argumentos do Apelo restam prejudicados.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença suscitada no apelo e, consequentemente,
ANULO
a sentença recorrida, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para intimação do apelante, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020